Tribunal: TJDFT
Processo: 0718208-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718208-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: RIVAIL DAVI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência em favor do autor/agravado para determinar ao réu/agravante que autorize a cobertura de procedimento indicado pelo médico assistente (CART CELL com uso de YESCARTA), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) o medicamento não possui eficácia comprovada por órgãos técnicos nacionais (CONITEC e NATJUS) e internacionais (agências reguladoras dos Estados Unidos, da Escócia e do Reino Unido), não foi incorporado ao rol de procedimentos obrigatórios da ANS e não possui resultados conclusivos a longo prazo de seus malefícios; 2) conforme tabela de preços exarada pela Anvisa, uma única dose pode custar R$ 2 milhões, sem contar as despesas hospitalares com transporte, internação e aplicação. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação de fornecer o medicamento em questão. Com razão, inicialmente, o agravante, todavia, por outro fundamento. Estabelece o art. 2o da Resolução CNJ n. 479/2022 (que dispõe sobre o funcionamento e utilização do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas – e-NatJus): Art. 2o Os Magistrados Estaduais e os Magistrados Federais com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde, ainda que durante o plantão judicial, quando levados a decidir sobre a concessão de determinado medicamento, procedimento ou produto ou outra tecnologia para saúde, poderão solicitar informações ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) do seu Estado ou ao NatJus nacional. (...) Art. 4o O apoio técnico, quando solicitado, deverá ser materializado por meio do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus), hospedado em ambiente tecnológico do Conselho Nacional de Justiça. § 1o Quando o Tribunal local dispuser de um sistema próprio de apoio técnico, o Magistrado poderá solicitar a nota técnica por meio do sistema do seu Tribunal, cabendo ao seu NatJus alimentar a base de dados do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus), com suas respectivas notas técnicas. Sendo assim, diante das peculiaridades do caso, inclusive do valor do tratamento, é o caso de se suspender, por ora, a decisão agravada até que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS apresente Nota Técnica. Ante o exposto, defiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo. Encaminhem-se os autos ao NATJUS para elaboração de Nota Técnica, COM A MÁXIMA URGÊNCIA. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator